Tribunal: STF
Processo: ARE 1173203
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-04-29
Data de publicação: 2019-04-29

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ERRO MATERIAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO.



    1. O Tribunal, no julgamento da ADI 1.098/SP, de relatoria do Min. Marco Aurélio, assentou ser admitida a expedição de precatório complementar somente nos casos de erro material, inexatidão aritmética ou substituição de índices de atualização.



    2. In casu, para divergir da conclusão adotada pelo Colegiado de origem quanto à existência de erro material no precatório, seria necessário o reexame de fatos e provas, o que é vedado na via extraordinária, nos termos da Súmula 279 do STF.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC.